Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (agravante/réu) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida por JOSÉ GONZAGA DE SOUZA e MARIA CONSTÂNCIA OLIVEIRA SOUZA (agravados/autores), que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu forneça medicamento ao primeiro agravado/autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória. Alega o agravante, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assevera que os agravados são beneficiários de outro plano de saúde (“Saúde Caixa”) e que não possuem qualquer vínculo com os serviços oferecidos e comercializados pela empresa. Sinalizam que não existe relação entre as empresas, que são pessoas jurídicas distintas, apontando que o plano de saúde dos agravados tem como operadora a Caixa Econômica Federal. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa cominatória cominada. Preparo no ID 20672664 e no ID 20672665. Na decisão de ID. 20747457 deferi o efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado ID. 20406137. É o breve relatório. DECIDO. Pela petição (ID. 20872105) extrai-se a informação de que no processo de origem de origem fora sentenciado (ID 20872108), informação certificada em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.